Tribunal: TJDFT
Processo: 0717525-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717525-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIOMARIO DE SOUSA MEDEIROS AGRAVADO: OTAVIO LIMA REIS, DANIELLE COSTA DO AMARAL D E S P A C H O Vistos etc. Como cediço, o recolhimento do preparo figura como pressuposto recursal, sendo que, na sua falta, impõe-se, em princípio, o decreto de deserção, o qual importa o não conhecimento do recurso. Nessa perspectiva, assim dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (grifo nosso) Dessa forma, considerando que o agravante não comprovou o recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do recurso, concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para, na forma do §4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, recolher o preparo, em dobro, sob pena de deserção. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Após, voltem-me conclusos para a apreciação do pleito liminar. Publique. Intime-se. Brasília, 1o de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora